Tribunal: TJDFT
Processo: 0707797-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0707797-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: LUCAS EWERTON PESSOA DE SOUSA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de recurso de agravo em execução penal interposto por LUCAS EXERTON PESSOA DE SOUSA em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária c/c prisão domiciliar sob monitoração eletrônica (ID 56338684, páginas 342/343). No recurso, a Defesa requer que seja autorizada a saída antecipada do Apenado, cumulada com a prisão domiciliar, sob monitoração eletrônica (ID 56338684, páginas 347/352). Aduz que o Agravante cumpre pena privativa de liberdade em regime semiaberto, na unidade prisional do Distrito Federal CPP (Centro de Progressão Penitenciaria), que ele ostenta bom comportamento carcerário e que a pena privativa de liberdade, após a unificação, foi fixada em 24 (vinte e quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, tendo cumprido 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 21 (vinte e um) dias, o que equivale a mais de 19% (dezenove por cento) da pena. Explica que, com fundamento na decisão proferida nos autos do Processo no 0405992-25.2021.8.07.0015, foi autorizada a saída antecipada, cumulada com a prisão domiciliar, sob monitoração eletrônica, das pessoas em cumprimento de pena no regime semiaberto, desde que: i) possuam trabalho externo implementado e autorização para saídas temporárias; ii) possuam autorização para saídas temporárias e estudo externo autorizado; iii) não estejam cumprindo pena por crimes contra a vida, a integridade física, crimes contra a dignidade sexual ou daqueles previstos na Lei 12.850/2013; iv) estejam graduados em bom comportamento carcerário, conforme classificação prevista nos artigos 147, 148 e 151 do Código Penitenciário; v) residam no Distrito Federal; vi) possuam energia elétrica em sua residência; vii) possuam número de telefone ativo para contato; viii) estejam exercendo trabalho externo via FUNAP, ou por proposta particular, caso peçam desligamento de suas atividades, os quais somente serão mantidos sob monitoração eletrônica caso apresentem imediata nova proposta de trabalho homologada pelo Juízo da VEP, ou se estiverem matriculados em atividades de ensino ou qualificação/capacitação profissional e ix) estejam exercendo trabalho externo via FUNAP, ou por proposta particular, e forem desligados de suas atividades, pelos empregadores, os quais terão prazo de 60 (sessenta) dias para apresentar em Juízo nova proposta de trabalho apta a homologação, ou de autorização para frequentar atividades de ensino ou qualificação/capacitação profissional, desde que, obviamente, o desligamento não tiver como fundamento o cometimento de falta disciplinar. Salienta que o apenado preenche os requisitos citados, mas, mesmo assim, o Juízo a quo indeferiu o requerimento sob alegação que ele foi condenado pela prática de crime contra o patrimônio, mediante violência real. Aduz que o Juízo da Vara de Execuções Penais, em situações similares, vem acolhendo o requerimento de outros apenados, motivo pelo qual a decisão de indeferimento deve ser revista. O Ministério Público apresentou contrarrazões, pelo indeferimento do pedido (ID 56338684, páginas 384/389). Em Juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 56338684, página 393). Instada, a Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 56527332, páginas 1/3). É o relatório.Decido. Apesar de a Defesa ter requerido a saída antecipada do Apenado, analisando o Processo de Execução no 0400136-17.2020.8.07.0015, por meio do Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU –, verifico que, em 11/03/2024, foi proferida sentença declaratória de extinção da punibilidade, em razão da morte dele. Nesse contexto, tendo o Agravante falecido posteriormente à interposição deste recurso e, inclusive, já tendo sido declarada extinta a punibilidade pelo Juízo da Execução, entendo que o objeto desse recurso se perdeu, motivo pelo qual o pedido não deve ser conhecido. DISPOSITIVO Diante do exposto, não conheço do recurso de agravo interposto pela Defesa, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 89, inciso III, do RITJDFT. Após as baixas de estilo, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 29 de abril de 2024 17:51:13. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator